Tribunal: TJSP
Processo: 2058606-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Prescrição de tratamento com substância Canabidiol (Charlotte's Web Original Formula - 50mg/ml). Juízo que não concedeu a tutela antecipada, entendendo não estar presente a urgência. Medicamento, porém, com uso aprovado pela ANVISA. Ausência, no mais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Prescrição de tratamento com substância Canabidiol (Charlotte's Web Original Formula - 50mg/ml). Juízo que não concedeu a tutela antecipada, entendendo não estar presente a urgência. Medicamento, porém, com uso aprovado pela ANVISA. Ausência, no mais, de prova da existência de outra terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Necessidade, pois, de resguardar o direito à vida. Recurso provido.